Tribunal: TJMT
Processo: 1009079-66.2022.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009079-66.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UZIEL VALERIO MAZZO - CPF: 840.096.401-20 (APELADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), EDILENE MANSAO ANTONIO - CPF: 008.713.431-42 (APELADO), JULIANA MAZZO MANSANO - CPF: 027.726.301-88 (APELADO), MARCELO DE SOUZA MAZZO - CPF: 882.269.301-97 (APELADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0005-36 (APELANTE), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO registrado(a) civilmente como LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), EDILENE MANSAO ANTONIO - CPF: 008.713.431-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA MAZZO MANSANO - CPF: 027.726.301-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DE SOUZA MAZZO - CPF: 882.269.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. MULTA CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO DECRETO-LEI Nº 167/1967 E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida em embargos à execução ajuizados, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reduzir multa contratual prevista em contrato de confissão de dívida de 10% para 2% e suspendeu honorários advocatícios com base em alegada gratuidade judiciária não requerida.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é juridicamente válida a cláusula de multa contratual de 10% pactuada em instrumento particular de confissão de dívida firmado entre fornecedor de insumos agropecuários e produtor rural, à luz do regime jurídico aplicável; (ii) saber se é admissível a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sem pedido expresso de concessão do benefício da gratuidade judiciária.

III. Razões de decidir

3. O instrumento particular de confissão de dívida, assinado por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial, conforme art. 784, III, do CPC, sendo inaplicável o Decreto-Lei nº 167/1967, que se restringe a títulos de crédito rural formalmente caracterizados.

4. Também se afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação comercial no contexto do agronegócio, não caracterizada pela figura do consumidor final.

5. A cláusula penal de 10% sobre o valor da obrigação não excede os limites do art. 412 do CC/2002 e encontra amparo na jurisprudência consolidada desta Corte e do STJ, não havendo abusividade manifesta que justifique intervenção judicial.

6. A suspensão dos honorários sucumbenciais determinada na sentença é indevida, uma vez que ausente pedido expresso de justiça gratuita, conforme exigência do art. 98 do CPC.

7. Reformada a sentença, os embargos à execução devem ser julgados improcedentes, com redistribuição da sucumbência e majoração dos honorários em razão do êxito recursal da apelante.

IV. Dispositivo

8. Recurso de Apelação Cível provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os embargos à execução.

Tese de julgamento:
“1. O instrumento particular de confissão de dívida firmado entre empresa fornecedora e produtor rural, quando subscrito por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial, não se sujeitando às regras específicas do crédito rural. 2. A multa contratual pactuada em 10% do valor da obrigação, dentro dos limites do art. 412 do CC, não é abusiva e deve prevalecer nos termos da autonomia da vontade. 3. A suspensão dos honorários advocatícios exige pedido expresso de concessão de justiça gratuita, não podendo ser deferida de ofício pelo juízo.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 412, 421 e 422; CPC, arts. 85, §11, 98, §3º e 784, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.656.318/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.11.2017; TJMT, Apelação Cível nº 1000310-25.2022.8.11.0102, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos dos Embargos à Execução (Proc. nº 1009079-66.2022.8.11.0055), ajuizada pelo ESPÓLIO DE USIEL VALERIO MAZZO contra a apelante, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para reconhecer o excesso na execução, determinando a aplicação da multa contratual no limite de 2% (dois por cento) (cf. Id. nº 180843117).

No recurso vinculado ao Id. nº 184896346, a Apelante alega que a multa contratual firmada em 10% deve ser mantida, sustentando a inaplicabilidade tanto do CDC quanto do Decreto-Lei 167/1967 ao Contrato Particular de Confissão de Dívida.

Sustenta que não se trata de relação de consumo, pois envolve produtor rural e revenda de insumos, devendo prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja mantida a multa contratual no patamar de 10% e alterada a dinâmica de condenação em honorários.

Nas contrarrazões, o Apelado refuta os argumentos recursais, sustentando a aplicabilidade do CDC e a manutenção da limitação da multa em 2%, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 274276453).

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos dos Embargos à Execução (Proc. nº 1009079-66.2022.8.11.0055), ajuizada pelo ESPÓLIO DE USIEL VALERIO MAZZO contra a apelante, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para reconhecer o excesso na execução, determinando que a embargada corrija os cálculos apresentados na Ação de Execução de Título Extrajudicial para que passe a aplicar a multa contratual no limite de 2% (dois por cento) (cf. Id. nº 180843117).

A controvérsia originou-se quando o
ESPÓLIO DE USIEL VALERIO MAZZO opôs embargos à execução movida pela VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.,
baseada em instrumento particular de confissão de dívida.

Os embargantes sustentaram, primordialmente, que a ação executiva deveria ser extinta por ausência das duplicatas originárias do débito, argumentando que o credor apresentou apenas o instrumento de confissão sem os títulos que lhe deram origem.

Subsidiariamente, alegaram excesso na execução decorrente da aplicação de multa contratual no patamar de 10% (dez por cento), postulando sua redução para 2% (dois por cento) com fundamento nas disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Em sede de impugnação aos embargos, a credora sustentou a higidez do título executivo, argumentando que o instrumento particular de confissão de dívida, devidamente assinado pelo devedor e por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a apresentação dos documentos originários da dívida.

Quanto à multa contratual, defendeu que não se aplicam as disposições consumeristas à relação jurídica estabelecida entre as partes, uma vez que se trata de relação comercial entre empresa fornecedora de insumos agropecuários e produtor rural, devendo prevalecer o princípio da autonomia da vontade contratual.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença satisfativa nos seguintes termos:

“No que tange a
inexequibilidade do título ou inexibilidade da obrigação
salienta-se que de acordo com o que preceitua o artigo 784, III, do Código de Processo Civil, o documento particular, desde que assinado pelo devedor e por 02 (duas) testemunhas constitui título executivo extrajudicial.

É certo que os títulos elencados pelo artigo 784 do Código de Processo Civil são títulos que autorizam a execução, pois, desde que seguida as regras taxadas pelo referido dispositivo, tornam-se títulos dotados de certeza, o que dispensa maiores formalidades para sua constituição.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento dos Tribunais superiores o seguinte:

Apelação. Embargos à execução. Termo de confissão de dívida. Sentença de improcedência. Recurso das embargantes. 1. O instrumento particular de confissão de dívida assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título hábil ao manejo da ação de execução, pois se trata de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do Código de Processo Civil, restando irrelevante a comprovação da composição da dívida, mesmo porque, referido instrumento representa novação de dívidas representadas por diversas obrigações
.
2. Não demonstrado que, ao firmar instrumento particular de confissão de dívida, tenha o devedor original, já falecido, o feito com incapacidade para praticar tal ato, ou tomado por vício de consentimento, os seus herdeiros respondem pela cobrança, nos termos desse contrato, e respeitadas as forças da herança, não havendo elementos para invalidá-lo. 3. Não havendo provas da prática de agiotagem, era impossível a declaração de nulidade do termo de confissão e renegociação de dívida que consubstancia a demanda. Não tendo as embargantes apontado qualquer justificativa plausível para que o valor do débito seja declarado excessivo, não há que se falar em execução indevida. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10030956120208260441 SP 1003095-61.2020.8.26.0441, Relator: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 05/04/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2022). Grifo nosso.

Vê-se, dessa forma, que inexiste motivação jurídica para que se julgue extinta a ação de execução, vez que não demonstrou nenhuma irregularidade ao deixar de anexar as duplicatas a sua inicial.

Quanto a alegação de
abusividade na cobrança de multa
no patamar de 10% (dez por cento) sobre a totalidade da dívida, faz-se necessária a revisão da cláusula.

A aduzida abusividade trata-se de
excesso na execução
e, em razão disso, aplica-se a norma do parágrafo 3º do art.917, do CPC.

O referido dispositivo determina que ao alegar que existe excesso de execução,
o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto
, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Dito isto, o embargante alega que o limite para cobrança de multa contratual seria no patamar de 2% (dois por cento).

Nesse sentido, esclarece-se que a aplicação da multa deveria observar o que dispõe o artigo 71 do Decreto-Lei 167/1967, cujo estabelece que:

Art. 71. Em caso de cobrança em processo contencioso ou não, judicial ou administrativo, o emitente da cédula de crédito rural ou da nota promissória rural ou o a
ceitante da duplicata rural responderá ainda pela multa de até 2% (dois por cento) sobre o principal e acessórios em débito
, devida a partir do primeiro despacho da autoridade competente na petição de cobrança ou de habilitação de crédito.

Observa-se, dessa forma, que o percentual de multa contratual aplicada ao embargante encontra-se muito superior ao que determina a legislação.

Sobre o mesmo tema, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso delibera nos seguintes termos, veja:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – EXTRATOS DA CONTA VINCULADA – PRESCINDIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À 12% AO ANO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL – POSSIBILIDADE - JUROS MORATÓRIOS 1% AO ANO E MULTA MORATÓRIA 2% - POSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. As cédulas de crédito rural gozam de força executiva própria, dispensando extratos bancários de movimentação da conta vinculada, ou seja, basta cópia reprográfica da cédula acompanhadas por documento hábil a pormenorizar os cálculos do credor e propiciar ampla defesa ao devedor, que se observa no denominado Demonstrativo da Conta Vinculada contendo planilha com a evolução do débito e das amortizações de parcelas efetuadas pelo executado. 2. Com relação aos juros remuneratórios nas cédulas de crédito rural, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que, embora os juros bancários não estejam limitados a 12% ao ano, as cédulas de crédito rural, comercial e industrial estão submetidas a regramentos próprios, quais sejam, o da Lei nº 6.840/80 e o do Decreto-Lei 413/69, que, conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Evidenciada a omissão do referido Conselho, aplica-se a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto n.º 22.626/33 (Lei da Usura). 3. Quanto a aplicação de juros moratórios de 1% ao ano e multa moratória de 2%, resta evidente essa possibilidade em consonância com o disposto no art. 5º, parágrafo único e art. 71, do Decreto-Lei nº 167/1967. (TJ-MT 10010753520188110005 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/12/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

Assim, sendo certo que há possibilidade de aplicar-se a multa no montante equivalente a 2% (dois por cento), há que se acolher a pretensão do embargante apenas no tocante ao excesso na execução.

III - Dispositivo

Posto isso, este Juízo julga PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para reconhecer o excesso na execução devendo o embargado corrigir os cálculos apresentados na Ação de Execução de Título Extrajudicial para que passe a aplicar a multa contratual no limite de 2% (dois por cento).

Dito isto, EXTINGUE-SE o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, incisos I, do Código de Processo Civil.

DETERMINA-SE
o rateio entre as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a parte autora e 50% (cinquenta por cento) para a ré, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, dos honorários sucumbenciais, os quais se arbitram em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelas partes. SUSPENSA nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.”

Inconformada com o resultado da lide, especialmente no tocante à redução da multa contratual e à suspensão dos honorários advocatícios, a
VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
.
interpôs o presente recurso de apelação, sustentando que a decisão recorrida merece reforma por ter aplicado inadequadamente o Decreto-Lei nº 167/1967 a um contrato particular de confissão de dívida, bem como por ter determinado a suspensão de honorários sem que houvesse pedido de justiça gratuita nos autos.

A questão central que se apresenta para julgamento cinge-se em definir qual o regime jurídico aplicável à cláusula de multa contratual pactuada no instrumento particular de confissão de dívida firmado entre fornecedor de insumos agropecuários e produtor rural, bem como analisar a adequação da suspensão dos honorários advocatícios na ausência de pedido expresso de benefício da gratuidade judiciária.

Para o deslinde da controvérsia, impõe-se analisar, preliminarmente, a natureza jurídica do título executivo em questão e as características da relação contratual estabelecida entre as partes.

O instrumento particular de confissão de dívida apresentado nos autos (id 85048557-pág 16) revela que o débito origina-se de notas fiscais de venda de produtos agropecuários, evidenciando tratar-se de relação comercial típica do agronegócio, na qual uma empresa fornecedora vende insumos agrícolas a produtor rural para incremento de sua atividade produtiva.

O Magistrado
a quo
fundamentou a redução da multa contratual com base no artigo 71 do Decreto-Lei nº 167/1967, que estabelece:

"Em caso de cobrança em processo contencioso ou não, judicial ou administrativo, o emitente da cédula de crédito rural ou da nota promissória rural ou o aceitante da duplicata rural responderá ainda pela multa de até 2% (dois por cento) sobre o principal e acessórios em débito, devida a partir do primeiro despacho da autoridade competente na petição de cobrança ou de habilitação de crédito".

Entretanto, tal aplicação revela-se tecnicamente inadequada e juridicamente imprópria pelas razões que passo a expor.

O Decreto-Lei nº 167/1967 constitui legislação especial que regula exclusivamente os títulos de crédito rural, quais sejam a Cédula de Crédito Rural (CCR), a Cédula de Produto Rural (CPR), a Nota Promissória Rural e a Duplicata Rural.

Esses instrumentos possuem características específicas, requisitos formais próprios e são regidos por princípios particulares do direito agrário e do crédito rural.

Conforme estabelece o artigo 1º do referido diploma legal, a cédula de crédito rural é "
título líquido e certo, exigível pela importância, juros e demais encargos que menciona
", devendo conter elementos específicos previstos no artigo 10 da mesma norma, como a denominação "Cédula de Crédito Rural", valor principal, taxa de juros, prazo e demais requisitos formais.

No caso em análise, o título executivo consiste em um contrato particular de confissão de dívida comum, regido pelas disposições do Código Civil e do Código de Processo Civil, não se enquadrando na categoria dos títulos rurais específicos regulamentados pelo Decreto-Lei nº 167/1967.

A confissão de dívida, como negócio jurídico bilateral, tem por finalidade o reconhecimento de uma obrigação preexistente, constituindo novação imprópria que não altera a substância da obrigação original, mas apenas sua forma de cobrança.

Tal instrumento, quando atende aos requisitos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, ou seja, sendo documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, adquire força executiva independentemente da natureza da obrigação que lhe deu origem.

A jurisprudência desta Corte já se manifestou sobre a inadequação da aplicação do Decreto-Lei nº 167/1967 a títulos que não possuem as características específicas dos títulos rurais.

É assente o entendimento deste relator de que em se tratando de Contrato de Confissão de Dívida, deverá prevalecer a vontade de partes, ainda que se trate de comercialização de produtos agrícolas,
in casu:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA COM ENTREGA FUTURA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (...)

(ii) determinar se há abusividade na cláusula penal estipulada em 25% sobre o valor da obrigação;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de compra e venda de produtos agrícolas, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, sendo apto a embasar a execução.

(...)

6. A cláusula penal compensatória de 25% sobre o valor da obrigação não é abusiva, pois respeita o limite do art. 412 do Código Civil e tem função coercitiva e compensatória em casos de inadimplemento total. Além disso, não há comprovação de desequilíbrio contratual que justifique sua revisão judicial.

(...)

Tese de julgamento:

1. O contrato de compra e venda de produtos agrícolas assinado pelo devedor e por duas testemunhas configura título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III, do CPC.

(...)

4. A cláusula penal compensatória de 25% sobre o valor da obrigação não é abusiva quando respeita o limite do art. 412 do Código Civil e não há comprovação de desequilíbrio contratual.

(...) (N.U 1000310-25.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025)”

Por outro lado, também não se mostra adequada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, conforme pretendido pelos embargantes/apelados.

Neste sentido, no julgamento da Apelação Cível nº 1006339-15.2024.8.11.0040, este tribunal reconheceu que:

“EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS. INSTRUMENTOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E NOTA PROMISSÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTO AGRÍCOLA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. VALIDADE DOS DEMAIS TÍTULOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

II. Questão em discussão

São quatro as questões em debate: (i) a legitimidade do recorrente para figurar na execução fundada em contrato do qual não é signatário; (ii) a exigibilidade das confissões de dívida, especialmente diante da ausência de testemunhas; (iii) a ocorrência de excesso de execução pela cumulação de penalidades; e (iv) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual..

III. Razões de decidir (...)

4. As confissões de dívida atendem aos requisitos do título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, III), sendo suprida a ausência de testemunhas pela nota promissória vinculada.

5. Não há excesso de execução, pois a multa aplicada decorre de cláusula moratória, sem cumulação com penalidades compensatórias.

6. Afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, diante da natureza comercial da relação e da atuação do apelante como produtor rural, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

(...)

3. A relação entre empresa e produtor rural, com pagamento em produto agrícola, não configura relação de consumo.

(...) (N.U 1006339-15.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 19/05/2025)

A caracterização de uma relação como de consumo pressupõe a presença dos elementos definidos nos artigos 2º e 3º do CDC, quais sejam a figura do consumidor como destinatário final do produto ou serviço e a do fornecedor que desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo produtores rurais que adquirem insumos para incremento de sua atividade produtiva.

Conforme decidido no AgInt no REsp 1.656.318/MT, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, "
a jurisprudência majoritária desta Corte Superior orienta que, no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o CDC
".

Esta orientação encontra fundamento na teoria finalista adotada pelo STJ, segundo a qual somente se caracteriza como consumidor aquele que utiliza o produto ou serviço como destinatário final econômico, para satisfação de necessidade própria, não para incremento de atividade comercial ou produtiva.

Assim sendo, estabelecida a inaplicabilidade tanto do Decreto-Lei nº 167/1967 quanto do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em questão, deve-se analisar a validade da cláusula de multa contratual sob a ótica do direito comum, especificamente das disposições do Código Civil que regulam as cláusulas penais.

O artigo 412 do Código Civil estabelece que "
o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal
".

No caso dos autos, a multa contratual foi pactuada em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, percentual que se encontra significativamente abaixo do limite estabelecido pelo referido dispositivo legal, não configurando, portanto, abusividade manifesta.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a validade de cláusulas de multa contratual em percentuais semelhantes ou até mesmo superiores ao ora discutido.

No julgamento da Apelação Cível nº 0001600-60.2017.8.11.0040, sob minha relatoria, reconheceu-se que "
as taxas de juros remuneratórios de 8% ao ano e cláusula penal de 20% para inadimplemento se encontram dentro dos limites legais para negócios firmados entre particulares, não havendo abusividade ou ilegalidade
".

Igualmente, no recente julgamento da Apelação Cível nº 1000335-88.2020.8.11.0108, da relatoria do Desembargador Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, esta Corte decidiu que "
a multa contratual de 20% não é abusiva, estando dentro dos limites da autonomia contratual das partes
", reafirmando que os contratos devem ser cumpridos conforme pactuado, em observância ao princípio da força obrigatória dos contratos.

Nesse contexto, verifica-se que a multa contratual de 10% (dez por cento) pactuada no instrumento de confissão de dívida está em conformidade com os limites legais estabelecidos pelo Código Civil e não configura abusividade que justifique sua redução.

O percentual encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade reconhecidos pela jurisprudência, devendo prevalecer o princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos, consagrados nos artigos 421 e 422 do Código Civil.

A modificação judicial de cláusulas contratuais validamente pactuadas deve ocorrer apenas em situações excepcionais, quando demonstrada efetiva abusividade ou desproporcionalidade manifesta, circunstâncias que não se verificam no caso dos autos.

Conforme ensina a melhor doutrina civilista, o princípio da autonomia da vontade confere às partes a liberdade de autorregulamentação de seus interesses, dentro dos limites da ordem pública, dos bons costumes e da função social do contrato.

Superada a questão relativa à multa contratual, cumpre analisar a segunda insurgência recursal, concernente à suspensão dos honorários advocatícios determinada pela sentença recorrida.

O Magistrado
a quo
aplicou o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, que estabelece a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência quando concedido o benefício da gratuidade judiciária.

Contudo, verifica-se dos autos que não houve pedido expresso de concessão de justiça gratuita por parte dos embargantes/apelados, tornando inadequada e descabida a aplicação da referida suspensão.

O benefício da assistência judiciária gratuita, previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e regulamentado pelos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, constitui direito fundamental que deve ser expressamente requerido pela parte interessada, acompanhado da respectiva declaração de insuficiência de recursos.

A concessão
ex officio
do benefício somente é admitida em situações excepcionalíssimas, quando evidenciada a hipossuficiência econômica de forma inequívoca nos autos, circunstância que não se verifica no presente caso.

Ademais, com o provimento da apelação no tocante à manutenção da multa contratual no percentual originalmente pactuado, altera-se substancialmente o resultado da lide, modificando-se o quadro de sucumbência.

Considerando que os embargos à execução foram julgados parcialmente procedentes apenas para reconhecer excesso na execução quanto à multa contratual, e tendo sido tal fundamento reformado em segundo grau, os embargos devem ser considerados improcedentes, invertendo-se integralmente a sucumbência.

O artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece os critérios para fixação dos honorários advocatícios, determinando que sua quantificação deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso dos autos, considerando a natureza da matéria discutida, o valor da causa e o trabalho desenvolvido pelos patronos, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela apelante com a manutenção da multa contratual no percentual original.

Outrossim, em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, que determina a majoração dos honorários advocatícios quando há trabalho adicional em grau recursal, e considerando que a apelação logrou êxito integral quanto às questões suscitadas, é adequada a fixação de honorários recursais em favor da apelante no percentual de 2% (dois por cento) sobre o mesmo valor de cálculo, reconhecendo-se o trabalho adicional desenvolvido em sede de segundo grau de jurisdição.

Por conseguinte, demonstrada a inadequação da fundamentação adotada pela sentença recorrida para redução da multa contratual, bem como o equívoco na suspensão dos honorários advocatícios sem pedido expresso de gratuidade judiciária, impõe-se a reforma da decisão para restabelecer a multa no percentual originalmente pactuado e redistribuir adequadamente a sucumbência conforme o novo resultado da lide.

Diante do exposto
,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para
reformar a sentença
e j
ulgar improcedentes os embargos à execução.

Condeno os embargantes/apelados ao pagamento integral de custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença e, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, majoro para 12% (doze por cento) sob o proveito econômico, observados os critérios do artigo 85, §2º e §11º do Código de Processo Civil;

Afasto a suspensão dos honorários determinada na sentença, ante a inexistência de pedido de justiça gratuita nos autos;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025